Tribunal: STF
Processo: RHC 203543
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 3, pp. 139-146, grifei):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nesta Corte, prevalece o entendimento de que o crime de latrocínio tentado está caracterizado quando, independentemente da natureza das lesões sofridas pela(s) vítima(s), há dolo de roubar e de matar e o resultado agravador somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. 2. Agravo regimental não provido. 
    Busca o recorrente, em suma, a desclassificação da conduta pela qual restou condenado, de latrocínio tentado para roubo, seja na forma simples ou circunstanciada, sob a assertiva de que, (i) além de não ter havido o resultado morte (ii) ausente vestígio material de que, logo após o roubo, tenha havido tentativa de homicídio.
    O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo “desprovimento” do recurso ordinário (eDOC 6).
    É o relatório. Decido.
    2. O recurso ordinário não merece conhecimento.
    De plano, porque a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 
    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 
    3. Não bastasse, para acolher a insurgência defensiva - pertinente à desclassificação do delito -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
    O Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). 
    4. Ainda que se cogitasse ser possível a superação da jurisprudência da Corte, a fim de, em desconsideração ao referido óbice, conceder a ordem ex officio, imperioso salientar que tal medida configura providência de caráter excepcional, a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade mostra-se cognoscível de plano, o que, no caso concreto, não se verifica. 
    5. Dessarte, como o ato inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 03 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente